Tribunal: TJSP
Processo: 2179937-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento "Cosentyx – 150mg", sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00. Insurgência da ré. Requisitos do art. 300 "caput" do CPC preenchidos no caso concreto. Agravado diagnosticado com "psoríase em estado grave". Necessidade de utilização do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento "Cosentyx – 150mg", sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00. Insurgência da ré. Requisitos do art. 300 "caput" do CPC preenchidos no caso concreto. Agravado diagnosticado com "psoríase em estado grave". Necessidade de utilização do medicamento comprovada, ainda que se trate de uso "off label". Negativa de fornecimento do medicamento que coloca em risco o êxito do tratamento. Probabilidade do direito alegado pelo agravado. Incidência da Súmula no 102 desta Corte. Precedentes. Multa em caso de não cumprimento da ordem judicial que é razoável e não comporta revisão. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179937-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado FRANCISCO
BARBOSA DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179937-38.2020.8.26.0000 -Voto no 19.982
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179937-38.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível F.R. de Itaquera)
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Francisco Barbosa de Medeiros
Juíza sentenciante: Sueli Juarez Alonso
Voto no 19.982
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Ação de obrigação de fazer. Concessão de tutela de
urgência determinando o fornecimento do medicamento
“Cosentyx
150mg”, sob pena de multa diária de R$
300,00, limitada a R$ 3.000,00. Insurgência da ré.
Requisitos do art. 300 “caput” do CPC preenchidos no caso
concreto. Agravado diagnosticado com “psoríase em estado
grave”.
Necessidade
de
utilização
do
medicamento
comprovada, ainda que se trate de uso “off label”. Negativa
de fornecimento do medicamento que coloca em risco o
êxito do tratamento. Probabilidade do direito alegado pelo
agravado. Incidência da Súmula no 102 desta Corte.
Precedentes. Multa em caso de não cumprimento da ordem
judicial que é razoável e não comporta revisão. Decisão
mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fls. 23/25, que nos autos da ação de
obrigação de fazer movida pelo agravado deferiu a tutela de urgência para
determinar o fornecimento pela agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, do
medicamento Cosentyx - 150 mg, sob pena de multa diária de R$ 300,00,
limitada a R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179937-38.2020.8.26.0000 -Voto no 19.982
3
Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese,
que não existe obrigação contratual para cobertura do medicamento
prescrito ao agravado, uma vez que o uso para o fim prescrito seria de
natureza experimental. Além disso, insurge-se contra o valor da multa que
reputa muito elevada.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
186/187).
Contraminuta a fls. 190/205.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
A tutela de urgência foi bem concedida, presentes
os requisitos do artigo 300 caput do CPC.
Com efeito, ainda que de natureza experimental o
uso de medicamento para os fins prescritos ao agravado, sua cobertura
deve ser determinada, tendo em vista as prescrições médicas de fls. 25/41
dos autos de origem.
Da leitura da prescrição médica é possível
constatar que a hipótese em análise é de risco de dano irreparável ao
agravado, tendo em vista que a negativa de cobertura do medicamento
poderá prejudicar o tratamento da grave doença que enfrenta (psoríase em
estado grave fl. 41 dos autos de origem).
Assim sendo, em sede de cognição sumária
parece incidir no caso concreto a Súmula 102 deste E. Tribunal, que
dispõe que “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179937-38.2020.8.26.0000 -Voto no 19.982
4
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Nesse sentido, cabe ressaltar o entendimento
desta C. Corte no sentido de que deve a operadora de saúde fornecer
medicamento em questão (Cosentyx) ainda que se trate de uso off label da
droga, mas desde que haja expressa indicação médica (Agravo de
Instrumento no 2006914-85.2019.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Alcides
Leopoldo,
j.
18/03/2019
e
Apelação
no
1002043-20.2018.8.26.0564, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Alexandre Coelho, j. 20/09/2018).
Finalmente, conforme já observado quando do
processamento do recurso, o arbitramento das astreintes por si só não
representa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à
agravante, seja porque basta o cumprimento tempestivo da ordem
judicial para evitar a sua incidência, seja porque o valor a princípio
razoável (R$ 300,00 por dia, limitado a R$ 3.000,00) poderá ser
revisto a qualquer tempo, nos termos do artigo 537 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator